Tribunal: TJSP
Processo: 1008234-97.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bloqueio de Matrícula
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à correção monetária da verba honorária, fixada sobre o valor da causa. Não acolhimento. Atualização do valor fixado que decorre diretamente da lei, nos termos do art. 85, §2o do CPC, não havendo disposição em contrário no acórdão, que seguiu a regra geral sobre o tema. Inexistência de dúvida quanto à incidência da correção monetária conforme

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à correção monetária da verba honorária, fixada sobre o valor da causa. Não acolhimento. Atualização do valor fixado que decorre diretamente da lei, nos termos do art. 85, §2o do CPC, não havendo disposição em contrário no acórdão, que seguiu a regra geral sobre o tema. Inexistência de dúvida quanto à incidência da correção monetária conforme critério aplicável aos débitos judiciais. Embargos rejeitados.